Tribunal: TJPA
Processo: 0040206-94.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040206-94.2002.8.14.0301

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

APELADO: DOMINGOS DANIEL MOUTINHO DA CONCEICAO, ANIDIO MOUTINHO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À PARTE. INÉRCIA DO APARELHO JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER
E DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CIMENTOS DO BRASIL S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, proferida nos autos da ação monitória proposta pelo apelante em face de ANDIO MOUTINHO DA CONCEIÇÃO e DOMINGOS DANIEL MOUTINHO DA CONCEIÇÃO, que reconheceu a prescrição do direito material da parte autora e, por consequência, julgou extinto o feito nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID Num. 3450387 - Pág. 2), a empresa apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em suma, a inocorrência da prescrição.

Em contrarrazões (ID Num. 3450388 - Pág. 3), a apelada pugna, em suma, pela manutenção integral da sentença.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso,
conheço
da apelação e passo a sua apreciação.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência ou não da prescrição na presente demanda e se a demora na citação dos requeridos decorreu de eventual desídia do exequente-apelante ou do Poder Judiciário.

Pois bem.

Saliento a priori, que aqui não se discute o prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 206, § 5º, do Código Civil, tratando-se de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Até porque, evidente que a ação foi intentada dentro do prazo legal de cinco (05) anos, como bem ressaltou o juiz de origem.

Na situação dos autos, a ação foi distribuída em 02/12/2002, e o despacho inicial proferido em 05/12/2002. Por sua vez, a citação dos demandados foi concretizada somente em 16/05/2011.

Sobre a questão afeta à causa interruptiva da prescrição, é imperativo legal (CPC, art. 240, § 1º) que ela ocorra com o despacho que ordena a citação e retroaja à data da propositura da ação.

Feito tais esclarecimento fáticos e jurídicos, passo à deliberação sobre a insurgência recursal específica, qual seja, a inocorrência da prescrição
.

No caso em análise, observo que o ingresso da ação monitória ocorreu dentro do prazo prescricional e, segundo os preceitos do § 1º, do artigo 240, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição, por força do despacho que determinou a citação, retroage à data da propositura da ação. Logo, como não houve a efetiva citação dentro desses cinco anos posteriores, somente haveria se aventar em reconhecer a prescrição
caso demonstrada desídia da parte exequente/apelante no tramitar do feito.

Noutro tanto, o artigo 202, I do Código Civil, dispõe que a prescrição será interrompida pelo despacho ordenador da citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

Todavia, não se pode olvidar que, não se efetuando a citação nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, o que somente se daria, com efeitos retroativos à data da propositura da ação,
quando verificada que sua demora ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Na hipótese, data vênia ao r. entendimento do juiz de 1º grau, entendo que não houve desídia da parte exequente, uma vez que ela sempre cumpriu os atos judiciais determinados.

Com efeito, constata-se realmente que houve a paralisação do feito por um longo período. Contudo, entendo que não se pode atribuir isso a ato ou omissão do exequente-apelante,
daí porque no presente mostra-se cabal a aplicação da Súmula 106/STJ
.

Diante disso, portanto, constatando-se que o exequente atuou diligentemente, desde o ajuizamento da ação, para obter a localização dos executados e que os atos citatórios deixaram de ser realizados em período razoável, por circunstâncias alheias a sua vontade, não se admite a caracterização da prescrição.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição,
salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação
(Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo Orlando Gomes, ?a prescrição é o modo pelo qual um direito se extingue em virtude da inércia, durante um certo lapso de tempo, do seu titular, que, em consequência, fica sem ação para assegurá-lo?. 2. O despacho em si não tem força para interromper a prescrição se não for seguido pelo ato de comunicação processual. Por conseguinte, este ato de comunicação deve ser viabilizado pelo interessado, que, no presente caso, é o autor da ação, ao promover os atos necessários e de forma atempada, para que a citação seja efetivada. 3. Se os autos não ficaram paralisados por desídia do autor ou a citação não foi efetivada por motivos outros que não a falta de providências a serem cumpridas pelo interessado, mas sim pela inércia da máquina judiciária, não há que se falar na ocorrência da prescrição. 4. Súmula 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 0197748-07.2013.8.09.0051, Relator: ALTAMIRO GARCIA FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO.EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS.CHEQUES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ.RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - AC - 1041065-8 - Umuarama - Rel.: Desembargador Luiz Taro Oyama - Unânime - J. 11.09.2013) (TJ-PR - APL: 10410658 PR 1041065-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 11/09/2013, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1190 23/09/2013)

Dessarte, diante da inocorrência da prescrição, constata-se o equívoco na sentença combatida (error in procedendo), sendo sua cassação medida impositiva.

ANTE O EXPOSTO,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para cassar a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que proceda o regular andamento do feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2024